Tribunal: STF
Processo: RE 1370004
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO DA DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. PRECATÓRIO. CÁLCULO. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE.



    1. No acórdão impugnado no recurso extraordinário sobrestado, esta Câmara compreendeu pela impossibilidade de incidência de correção monetária e juros de mora entre a expedição da RPV e o seu efeito pagamento, enquanto o acórdão embargado, em juízo de retratação, estabeleceu a incidência de juros de mora e correção monetária no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a data da requisição.



    2. No caso dos autos, a matéria objeto do acórdão hostilizado não guarda relação com as teses firmados pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 579.431 (Tema 96), no RE 591.085 (Tema 147), e no ARE 638.195 (Tema 450) (julgados em sede de repercussão geral).



    3. Reapreciação da matéria com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Manutenção do acórdão.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE” (fl. 2, e-doc. 32). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1° do art. 100 da Constituição da República e argumenta que, “relativamente à matéria suscitada propriamente dita, a incidência de juros moratórios e correção mentária dos valores sobre requisições de pagamento de pequenos valores é incontroversa, eis que matéria amplamente debatida e de entendimento pacificado recentemente pelo STF” (fl. 6, e-doc. 37). 



    Assevera que “não há que se falar em decisão extra petita, eis que o pedido de adimplemento das diferenças resultantes do pagamento em atraso realizado pelo ente público devedor, sempre foi objeto do agravo de instrumento interposto” (fl. 7, e-doc. 37).



    Requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja “declarado o direito do recorrente a receber o valor dos juros moratórios desde a data base do cálculo até o efetivo pagamento” (fl. 7, e-doc. 37). 



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. TEMA 1037 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA.



    1. No caso dos autos, o acórdão recorrido não está em confronto com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. RE 1.169.289/SC (Tema 1037). 



    2. Reapreciado o acórdão com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Manutenção do acórdão. ACÓRDÃO MANTIDO” (fl. 2, e-doc. 45). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Na espécie, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “No acórdão impugnado no recurso extraordinário sobrestado, esta Câmara compreendeu pela impossibilidade de incidência de correção monetária e juros de mora no período compreendido entre a expedição da requisição e o seu efetivo pagamento. (…)



    O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário n. RE 1.169.289/SC (Tema 1037), em sede de repercussão geral, firmou entendimento de que "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'". O acórdão restou assim ementado: (…)



    Como se vê, o acórdão hostilizado não está em confronto com a orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.169.289/SC - Tema 1037), na medida em que restou afastada a incidência de juros moratórios entre a expedição da RPV e o seu efetivo pagamento o que, por evidente, compreende o ‘período de graça’” (fls. 5, e-doc. 45).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Tema 1.037, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu que durante o prazo constitucional para pagamento dos débitos da Fazenda Pública não incidem juros de mora. 



    Na espécie vertente, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.152.157-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Competência. Revisão de cálculos de precatório expedido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.148.590-ED-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.2.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora